Tribunal: STF
Processo: RE 83284
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-03
Data de publicação: 1975-11-03

Ementa:
- DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ATO ILICITO. ATUALIZAÇÃO DE SEU VALOR, EM VIRTUDE DA DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. ADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO, PARA ESSE FIM, DENTRE OUTROS INSTRUMENTOS, DOS ÍNDICES
DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO, CONCLUÍDO A 18.09.75, DO RE 79.663. DIVERGÊNCIA PRETORIANA SUPERADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.